Tribunal: TJSP
Processo: 1502804-47.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Inviável aplicação do princípio da insignificância, diante do não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no HC no 84.412-0/SP. Valor da res furtiva não insignificante. Dosimetria. Existência de apenas uma condenação anterior aos fatos transitada em julgado – as demais se referem a fatos posteriores e,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Inviável aplicação do princípio da insignificância, diante do não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no HC no 84.412-0/SP. Valor da res furtiva não insignificante. Dosimetria. Existência de apenas uma condenação anterior aos fatos transitada em julgado – as demais se referem a fatos posteriores e, portanto, não podem prejudicar o réu. Pena-base fixada no mínimo legal. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Pena fixada no mínimo. Regime semiaberto, devido à reincidência específica do agente. Recurso parcialmente provido.